Tribunal: TJES
Processo: 0000621-53.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-53.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS AO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente por dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e pelo crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, Lei 11.343/06), fixando pena total de 34 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 933 dias-multa. A defesa requer novo julgamento por decisão supostamente manifestamente contrária às provas, ou, subsidiariamente, desclassificação dos homicídios, absolvição pelo tráfico, afastamento das qualificadoras, redimensionamento das penas-base e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) estabelecer se os homicídios qualificados tentados devem ser desclassificados para o crime do art. 15 da Lei 10.826/03;
(iii) determinar se há insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas;
(iv) examinar se devem ser afastadas as qualificadoras reconhecidas;
(v) avaliar o redimensionamento da pena-base e a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Júri não se revela manifestamente contrária às provas quando encontra respaldo coerente no conjunto probatório, especialmente em depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por laudos e autos de apreensão.

4. A desclassificação dos homicídios qualificados tentados é inviável quando os elementos probatórios demonstram a intenção homicida e a execução dirigida às vítimas, apenas não consumada por erro na execução e falha da arma.

5. A absolvição pelo crime de tráfico não se justifica diante da apreensão de drogas e arma de fogo, laudo químico e testemunhos que confirmam a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

6. As qualificadoras do motivo fútil, do meio que resultou em perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas quando reconhecidas pelo Conselho de Sentença e amparadas pelas provas.

7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais personalidade e conduta social deve ser afastada quando não houver fundamentação idônea, impondo o redimensionamento das penas-bases.

8. A compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade deve ser preservada, conforme aplicado na sentença.

9. A fixação de honorários ao defensor dativo é cabível em grau recursal em razão do trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Júri somente é anulada por ser manifestamente contrária às provas quando diverge de forma inequívoca do conjunto probatório.

2. A desclassificação do homicídio tentado para o delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 exige ausência de animus necandi, circunstância não verificada quando os disparos são direcionados às vítimas.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais personalidade e conduta social exige fundamentação concreta.

4. A manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo Júri depende da existência de suporte probatório mínimo que as sustente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III; Súmula 713/STF; CP, arts. 14, II, 69, 121, §2º, II, III e IV; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II, III e IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal (2x), e no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 34 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa almeja a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos homicídios qualificados tentados para o crime sediado no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, o afastamento das qualificadoras e o redimensionamento da pena-base. Por fim, postula a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Eloilsom Caetano Sabadine - OAB/ES n. 4.896).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso “para reformar a r. Sentença (ID 14607380) exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, a fim de: a. b. Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da Conduta Social (fundamentada em ato infracional) nos três delitos; Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da Personalidade (fundamentada em fatos posteriores e ações em curso) nos três delitos. Determinar o redimensionamento das penas-base dos três delitos (duas tentativas de homicídio e tráfico) com base nas vetoriais idôneas remanescentes, recalculando-se a pena intermediária e a pena definitiva, mantendo-se as frações de tentativa, a majorante do tráfico, a negativa do privilégio, o concurso material (Art.
69, CP) e o regime inicial fechado.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II, III e IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal (2x), e no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 34 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa almeja a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos homicídios qualificados tentados para o crime sediado no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, o afastamento das qualificadoras e o redimensionamento da pena-base. Por fim, postula a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Eloilsom Caetano Sabadine - OAB/ES n. 4.896).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso “para reformar a r. Sentença (ID 14607380) exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, a fim de: a. b. Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da Conduta Social (fundamentada em ato infracional) nos três delitos; Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da Personalidade (fundamentada em fatos posteriores e ações em curso) nos três delitos. Determinar o redimensionamento das penas-base dos três delitos (duas tentativas de homicídio e tráfico) com base nas vetoriais idôneas remanescentes, recalculando-se a pena intermediária e a pena definitiva, mantendo-se as frações de tentativa, a majorante do tráfico, a negativa do privilégio, o concurso material (Art. 69, CP) e o regime inicial fechado.”

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III e incisos, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia narra que:

(...) que no dia 24 de abril de 2022, por volta das 02h30min, no Córrego Paraná, no "Bar do Renilton", zona rural de (Governador Lindenberg, nesta comarca, WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo contra Acassio Moscon Cerqueira, assim como tentou matar, apontando e disparando arma de fogo contra o tórax de Rafael Passamani Serqueira. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque o denunciado errou os disparos em relação a Acassio. Já em relação a Rafael, a arma não disparou.

O crime foi motivado pela insatisfação do denunciado com a vítima Acassio Moscon Cerqueira, que pediu para que ele parasse de realizar disparos de arma de fogo a esmo nas proximidades do bar em que estava, caracterizando assim como fútil o motivo do crime.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Acassio foi surpreendido desarmado quando estava em um momento de lazer. Já Rafael, igualmente desarmado, foi surpreendido em seu ambiente de trabalho.

A ação ocorreu nas imediações de um bar, onde estava havendo um evento, tendo sido efetuados diversos disparos, que geraram perigo comum, colocando em risco número indeterminado de pessoas que estavam no local.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado realizava o comércio de entorpecentes na região com o emprego de arma de fogo, assim como mantinha na interior do veículo GM Corsa, placas MTM5834, 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína e 01 (uma) arma de fogo, tipo garrucha, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão disso, o recorrente foi condenado, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, II, III e IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal (2x), e do artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06.

Passo a análise do recurso.

A defesa pretende novo julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, diante de decisão manifestamente contrária às provas.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual.

Sobre o tema, o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas dos crimes imputados ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo, formulário de cadeia de custódia pelo laudo da seção laboratório de química forense n. 4536/2022, laudo de perícia criminal do exame de arma de fogo, pelo relatório final do inquérito policial e demais provas acostadas nos autos.

Em juízo, a vítima Acassio Moscon Cerqueira narrou, com detalhes, que ao sair do bar em que estava, para solicitar que o recorrente parasse de promover disparos de arma de fogo, este o “peitou” e disparou contra ele, não o atingindo, em razão de que um amigo havia o empurrado.

Esclareceu que saiu do estabelecimento porque sua irmã e uma amiga chegaram ao local chorando, em razão de que alguém estava disparando para cima.

Após tal fato, relatou à aludida vítima que o recorrente entrou no bar e tentou disparou contra o seu primo, achando que era ele, mas a arma falhou.

Disse, ainda, que o recorrente era conhecido pela traficância.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela vítima Rafael Passamani Serqueira que apontou que estava trabalhando dentro do bar e foi surpresado quando o recorrente apontou a arma em sua direção, imaginando ser seu primo, ressaltando que não foi atingido em razão de que ela falhou.

No mesmo sentido, são as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, Murilo Magno Degobi e Maria Izabel Moscon Cerqueira.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, dizendo que apenas disparou para o chão, após a vítima Acassio Moscon Cerqueira ter o insultado.

Atribuiu, ainda, os disparos a um amigo, chamado Layoan Gabriel Pasolini Marianelli.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Layoan Gabriel Pasolini Marianelli declarou que o recorrente disparou contra a vítima Acassio, pois este chegou falando alto e ele não gostou, bem como contra a vítima Rafael.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Murilo Magno Degobi e Maria Izabel Moscon Cerqueira.

Assim, é forçoso concluir que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, que revelaram a prática dos crimes de homicídios qualificados tentados, sendo impossível o acolhimento da desclassificação dos aludidos crimes para o crime sediado no artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

Além disso, é descabida a tese defensiva de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, pois, além da apreensão das drogas, com respectivo laudo químico, o relato das testemunhas confirmam que o recorrente estava no local traficando.

Da mesma forma, as qualificadoras do motivo fútil, por meio de que pudesse resultar em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelos jurados, sendo descabida os respectivos decotes.

Vale consignar que a motivação do crime está relacionada ao fato de que o recorrente não gostou da forma em que foi repreendido pela vítima Acassio Moscon Cerqueira, sendo este surpreendido com os disparos.

Ademais, os crimes foram praticados dentro e na parte de fora de um bar, local onde estavam presentes diversas pessoas.

Noutro giro, a defesa busca o redimensionamento das penas-bases.

Com razão, nesta oportunidade.

Artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro em relação à vítima ACASSIO MOSCON CERQUEIRA:

Na linha de raciocínio da Douta Procuradora de Justiça, é forçoso reconhecer que os vetores negativos conduta social e personalidade não foram devidamente fundamentados, relativamente aos três crimes, razão pela qual é de rigor o redimensionamento da pena basilar, não sendo o caso de reforço na fundamentação.

Mantida a circunstância judicial negativa culpabilidade, fixo a pena basilar em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase do processo dosimétrico, mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante do motivo fútil, fixando a pena intermediária em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa e à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 9 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão.

Artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro em relação à vítima RAFAEL PASSAMANI SERQUEIRA:

Da mesma forma do que consignado relativamente à vítima Acácio, fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão, em razão dos vetores culpabilidade e das circunstâncias do crime (crime praticado na frente dos genitores), observando, neste caso, que foram atribuídas 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante do motivo fútil, fixando a pena intermediária em 19 anos e 3 meses de reclusão.

Por sua vez, reconhecida a tentativa, fixo a pena definitiva em 11 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão.

Artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06:

Decotadas as circunstâncias judiciais negativas personalidade e conduta social e mantida a exasperação com fulcro no artigo 41 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena basilar em 6 anos e 4 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 500 dias-multa.

Mantida a causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e não sendo caso de se aplicar o redutor do tráfico privilegiado conforme farta fundamentação constante na sentença objurgada, fixo a pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Efetuando o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente em 27 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença objurgada.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Eloilsom Caetano Sabadine - OAB/ES n. 4.896, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em 27 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, além de arbitrar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.